Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. COISA JULGADA QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de parceria comercial, julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente à restituição de aporte financeiro corrigido, em razão de rescisão contratual por inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação; a existência de inovação recursal; a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e, no mérito devolvido, a suficiência da prova escrita para a constituição do título executivo na ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação revela-se inadequado, porquanto o efeito suspensivo opera-se ope legis e eventual pretensão deve ser deduzida por meio de requerimento autônomo, nos termos do CPC.
4. Configura inovação recursal a dedução, em sede de apelação, de matérias não suscitadas nos embargos monitórios, impondo-se o não conhecimento dos capítulos recursais correspondentes, sob pena de supressão de instância. 5. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo diante da superveniência de decisão transitada em julgado que reconheceu a validade do contrato, única controvérsia delineada na lide.
6. A coisa julgada formada em ação conexa limita-se à validade do contrato e à legitimidade do signatário, não havendo ampliação indevida de seus limites objetivos na sentença que a reconheceu.
7. A ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da relação jurídica e o direito ao pagamento de quantia em dinheiro, sendo suficiente o contrato que prevê o aporte financeiro e a restituição em caso de rescisão.
8. Comprovado contratualmente o aporte financeiro e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, é devida a constituição do título executivo no valor correspondente ao aporte corrigido, conforme opção exercida pelo credor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 373, inc. II, 700, inc. I, 702, § 9o, 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0708554-34.2025.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 18.03.2026. TJDFT, APC, 0701524-76.2024.8.07.0002, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 24.07.2025.